Tribunal: TJBA
Processo: 8031778-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8031778-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIEL SANTOS SOUZA

Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO (OAB/BA: 46.721)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE

RELATORA: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE PREMATURA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Gabriel Santos Souza contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA que converteu prisão temporária em preventiva nos autos da ação penal nº 8000517-08.2025.8.05.0023. O Paciente foi preso em 05.05.2025, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 1º da Lei nº 9.613/1998. A investigação revelou organização criminosa estruturada com cinco integrantes, apreensão de 57 buchas de maconha, envolvimento de menor de idade, movimentação financeira expressiva e imagens de entorpecentes em quantidades entre 50g e 1kg no celular do Paciente.

II. Q
uestão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão; (iv) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade ante possível incidência do tráfico privilegiado e atenuante da menoridade; e (v) definir se medidas cautelares diversas são adequadas ao caso.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada. O Magistrado relatou a existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, com considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, envolvimento de menor de idade, uso de armamento ilegal e expressivo volume financeiro movimentado. A análise do celular do Paciente revelou, em tese, rede de contatos, transações financeiras indicativas de participação no esquema criminoso e imagens de substâncias entorpecentes em quantidades expressivas.

4. Os requisitos do art. 312 do CPP encontram-se presentes. A materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelos elementos colhidos na investigação. O
periculum libertatis
manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração criminosa, a presença de outros integrantes não identificados, a possibilidade de intimidação de testemunhas e destruição de provas, os vínculos com terceiros de outras localidades e o volume financeiro movimentado que facilita eventual evasão.

5. As condições pessoais favoráveis do Paciente - primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita - não obstam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que justificam a custódia. A gravidade dos fatos sobrepõe-se às alegadas condições favoráveis.

6. A análise sobre aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e da atenuante da menoridade constitui matéria que depende de cognição exauriente e análise do conjunto probatório a ser produzido durante a instrução criminal. O princípio da homogeneidade não pode ser aferido em sede de
habeas corpus
quando a ação penal encontra-se em fase inicial.

7. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes. A estrutura da organização criminosa, o volume financeiro movimentado (bloqueio de R$ 50.000,00 determinado), os vínculos com terceiros e o risco à instrução criminal evidenciam a necessidade da custódia como única medida eficaz.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstram, a princípio, participação em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com envolvimento de menor de idade e expressivo volume financeiro, justifica-se para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A análise sobre aplicação do tráfico privilegiado e princípio da homogeneidade demanda instrução probatória, não sendo passível de exame em
habeas corpus
na fase inicial da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, 35, caput, 40, inc. VI; Lei nº 9.613/1998, arts. 1º, 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 248285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 992.938/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 987.095/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus

n.º 8031778-60.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado José Mathias Honorato Barreto (OAB/BA 46.721) em favor de GABRIEL SANTOS SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora